Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO FORMAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra acórdão transitado em julgado que manteve condenação à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, pela prática de 7 (sete) crimes de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, do CP) e 2 (dois) crimes de denunciação caluniosa (art. 339, caput, c/c art. 70, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação por estelionato é contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal; (ii) estabelecer se a conduta relativa à imputação falsa de crime configura denunciação caluniosa ou mera comunicação falsa de crime; (iii) determinar se houve ilegalidade ou teratologia na dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, do concurso formal e do concurso material; e (iv) verificar se circunstâncias pessoais supervenientes autorizam a revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta à ampla rediscussão de matéria fático-probatória já examinada nas instâncias ordinárias.
4. A condenação por estelionato apoia-se em robusto conjunto probatório, incluindo laudo pericial que atesta a falsidade de assinaturas em cheques utilizados para obtenção de vantagem ilícita, evidenciando ardil, induzimento em erro, prejuízo patrimonial e dolo específico.
5. A alegação de que os fatos decorreriam de relação de agiotagem não afasta a tipicidade do estelionato, pois eventual irregularidade da atividade da vítima não exclui a fraude nem o dolo de obtenção de vantagem ilícita.
6. Não há prova idônea de coação moral irresistível, sendo incompatível com tal excludente a prática reiterada e consciente de condutas fraudulentas ao longo do tempo.
7. A imputação falsa de crime, com a instauração de investigação, caracteriza denunciação caluniosa, sendo irrelevante retratação posterior e não vinculando o magistrado eventual pedido absolutório do Ministério Público, nos termos do art. 385 do CPP.
8. A revisão da dosimetria somente admite-se somente em caso de manifesta ilegalidade, erro técnico ou afronta ao texto expresso da lei, hipóteses não configuradas no caso concreto.
9. O reconhecimento da continuidade delitiva entre os estelionatos observa o art. 71 do CP, e o concurso formal entre as denunciações caluniosas encontra respaldo no art. 70 do CP, enquanto a soma das penas decorre do concurso material entre infrações autônomas, nos termos do art. 69 do CP.
10. O regime inicial semiaberto está em consonância com o art. 33, § 2o, “b”, do CP, considerada a pena definitiva aplicada.
11. Circunstâncias pessoais supervenientes relacionadas ao estado de saúde do requerente ou a encargos familiares não se enquadram nas hipóteses do art. 621 do CPP, constituindo matéria afeta à execução penal.
IV. DISPOSITIVO
12. Conheço da Revisão Criminal e julgo improcedente.